Tribunal: TJDFT
Processo: 0727461-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA NULIDADE DE LEILÕES POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO (ART. 37-A DA LEI 9.514/1997). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta pela credora fiduciária, fixou taxa de ocupação de 1 % ao mês e rejeitou demais pedidos.
2. Primeira apelante (devedor fiduciante): pede anulação da consolidação da propriedade e dos leilões por suposta ausência de notificação, descaracterização do esbulho, afastamento da taxa de ocupação e fixação de honorários sobre embargos de declaração.
3. Segunda apelante (credora): pretende que a taxa de ocupação seja apurada por simples cálculo aritmético, que incida desde a consolidação (09/2023), além de cobrar encargos de IPTU e condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias são:
(i) se a falta de intimação pessoal sobre as datas dos leilões invalida a consolidação da propriedade;
(ii) se há esbulho possessório que legitime a reintegração;
(iii) se a taxa de ocupação e os danos devem ser afastados ou recalculados;
(iv) se cabem honorários específicos pelos embargos declaratórios;
(v) se a taxa de ocupação pode ser liquidada sem fase própria e qual é o termo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos nos autos comprovam envio de telegrama, e-mail e edital com datas, horários e locais dos leilões, atendendo ao art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997. Não há vício na consolidação.
4. Após a consolidação, o devedor perdeu o título legítimo; a permanência no imóvel caracteriza esbulho (CC, art. 1.210; CPC, arts. 560-566).
5. A taxa de ocupação tem natureza compensatória e é devida desde 04-12-2023 (dia seguinte ao prazo de desocupação concedido pela credora) até 10-10-2024, nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/1997.
6. A condenação foi ilíquida; mantém-se a necessidade de liquidação (CPC, art. 509, § 2o, não se aplica). Pedidos de IPTU e condomínio foram corretamente rejeitados por falta de prova.
7. Embargos de declaração não geram nova sucumbência; honorários seguem fixados na sentença.
8. Recursos improvidos; majorados honorários do primeiro apelante de 10 % para 12 % (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A comunicação das datas dos leilões prevista no art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997 pode ser feita por telegrama, e-mail e edital, bastando sua efetiva remessa aos endereços contratuais.
2. Consumada a consolidação da propriedade fiduciária, a permanência do devedor configura esbulho e impõe a reintegração de posse.
3. A taxa de ocupação de 1 % ao mês sobre o valor do imóvel, devida do término do prazo de desocupação até a imissão do credor, deve ser apurada em fase de liquidação de sentença.
4. Embargos de declaração não ensejam nova verba honorária quando não alteram o resultado da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.514/1997, arts. 26, 27 e 37-A; CC/2002, art. 1.210; CPC/2015, arts. 85, 509, 560-566.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ac. 2010422, 2a Turma Cível, j. 11-06-2025;
TJDFT, Ac. 2013465, 8a Turma Cível, j. 24-06-2025;
TJDFT, Ac. 1422504, 1a Turma Cível, j. 11-05-2022.